Tribunal: TJMT
Processo: 1019520-48.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019520-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (IMPETRANTE), LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO - CPF: 016.021.241-32 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR MARQUES CUNHA - CPF: 481.943.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO SANTANA - CPF: 709.911.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE ALVES DE SOUZA MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO MOLINA DE MORAIS - CPF: 522.032.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VILELA SIQUEIRA MEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DE OLIVEIRA - CPF: 018.634.591-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 039.562.201-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SEVERINO BARBOSA - CPF: 920.631.874-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DENISNEUTO BENICIO DA CRUZ - CPF: 696.429.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RODRIGUES BIANCHINI - CPF: 058.394.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 482.710.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER SOUZA CARVALHO - CPF: 858.523.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID RICHARD CUNHA SANTOS - CPF: 030.409.881-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNY CATARINA FIGUEIRA BARBOSA 05074676126 - CNPJ: 29.642.537/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DE PAULA - CPF: 965.786.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS, FURTOS e RECEPTAÇÃO – “OPERAÇÃO MAHYAS” – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da reincidência do paciente.

2. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia quando, a par da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, evidencia-se o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, máxime quando identificada a gravidade do delito.

4. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Lorran Burin Dantas de Figueiredo
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, encarcerado no bojo da “
Operação Mahyas
”, destinada a apurar a suposta prática de 10 (dez) roubos,

02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro integrantes).

Aduz a impetrante, em síntese, que o
beneficiário se encontra segregado
por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, visto que, para além de ser genérica, a decisão está baseada em meras suposições e conjecturas. Ainda, alega que
o juízo de origem ignorou o artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal, por não ter demonstrado a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Explana
que o indiciado não possui as mesmas características dos demais envolvidos na “
Operação Mahyas
”, por
“não ter registro de qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça”
, e por não oferecer risco à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, de modo que, a seu sentir, a aplicação de cautelares menos gravosas (art. 319, CPP) seriam suficientes (id. 57650951).

Nessa ordem de ideias, almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura, ainda que sejam impostas cautelares alternativas.

Por fim, a impetrante requer sua intimação para sustentar oralmente as razões quando do julgamento do mérito do presente
writ
.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR, OAB/MT 16330.

P A R E C E R (ORAL)

A EXMA.SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pela impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

No contexto em apreço, extrai-se que as investigações consubstanciadas na “
Operação

Mahyas
” expuseram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao

menos 24 (vinte e quatro) integrantes, os quais teriam praticado, pelo menos, 10 (dez) roubos

majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado

de Mato Grosso.

Conforme consta, a Autoridade Policial individualizou as condutas de todos os envolvidos, bem

como representou pela busca e apreensão, acesso aos dados telefônicos, sequestro de bens e suspensão de atividades econômicas de determinados estabelecimentos que, em tese, obtiveram lucros com as práticas delitivas.

Na decisão constritiva, a autoridade judiciária assentou que o paciente, supostamente valendo-se de sua função pública como Policial Militar, teria tido importante participação na empreitada criminosa,
“fazendo inclusive a escolta dos animais roubados até o destino. O receptador foi Paulo Henrique Burin, tio de Lorran”
(id. 57650956).

O juízo
a quo
elencou ainda que o beneficiário supostamente manteve contatos frequentes com
Lenivaldo
, também investigado na aludida operação, registrando, em apenas 08 (oito) meses, 734 (setecentos e trinta e quatro) ligações telefônicas entre ambos.

Quanto à necessidade do claustro preventivo,
proverbial serem completamente

díspares os graus de convencimento

que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de

“standard probatório”

ou

“modelo de constatação”
. (LIMA, Renato Brasileiro de.

Manual de Processo Penal: volume único
. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).

É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, vez que, deveras, o

standard probatório

exigido pelo art. 312 do CPP (“
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
”) vem de ser menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) como fator de majoração desses

standards
, mas nunca como impeditivo de sua

superação temporária

diante de deliberações que se contentem com

modelos de constatação inferiores
, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de

juízo de cautelaridade
.

Frise-se, portanto, que a prisão cautelar ostenta caráter premente, cuja sumariedade e superficialidade da cognição, conquanto não venha de autorizar fundamentação deficiente – haja vista também dever satisfazer o

encargo extraprocessual da motivação

–, contenta-se com

standards probatórios

de todo reduzidos (para fins de preenchimento da

função endoprocessual da motivação
), em nítida concretização do art. 93, IX, da Carta Magna.

Na hipótese,
curial enfatizar que o claustro provisório se encontra,
em princípio
, calcado em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia cautelar do paciente para
garantia da ordem pública
,
notadamente diante da
gravidade em concreto
das condutas e da
provável manutenção das atividades criminosas.
Conforme posto na decisão atacada:

“Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Observe-se dos fatos retratados
que a organização criminosa está em plena atividade
, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos,
10 (dez) roubos
majorados e
02 (dois) furtos qualificados
, subjugando no total
mais de uma centena de vítimas
para obtenção de vantagem patrimonial.

Importa registrar que, durante a ação policial,
vários integrantes evadiram do local
, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.

Soma-se a isto que,
com exceção dos representados
Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana,
todos os demais representados possuem antecedentes criminais
, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso,
quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado
.

Frise-se, ainda, que
dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais
. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado
Lorran Burin Dantas de Figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos.
(...)”.

Nesse contexto, não persuade o argumento de que estaria descaracterizado o
periculum libertatis
a partir das condições pessoais do paciente, de molde a autorizar, quando muito, a adoção de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Isso porque não se deve abandonar a

relação circular

existente entre parte e todo – ou seja, entre a organização criminosa e cada um de seus supostos integrantes –, pois uma não pode ser compreendida sem a outra. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas,

em princípio e em tese
, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.

Em casos como o presente, pois, a análise dos (possíveis) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de se estar possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações.

Em separado nada lograriam
.

Apenas juntos o são.

Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe
ainda estaria em atuação
, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação de obsolescência da segregação preventiva.

Registre-se, no ponto, que “
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de

associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento

idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública
” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).

Vale acrescer ainda que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando

presente o periculum libertatis”
(enunciado n. 43 da TCCR).

Tem decidido o STJ, sob esse mesmo enfoque, que “
a participação de

agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” (RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha

Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.09.2020).

Bem por isso, nota-se do
decisum
atacado restar obstada a adoção de expedientes cautelares de menor austeridade (art. 282, § 6º c/c art. 319, ambos do CPP), porquanto a fundamentação vertida parte do pressuposto de que ditos expedientes, embora preferíveis
prima facie
, seriam inócuos na espécie. Não por outro motivo a autoridade de primeiro grau cuidou de explicitar a
subsidiariedade da prisão preventiva
, esclarecendo de antemão que as medidas descritas no art. 319 do CPP não alcançariam o escopo acautelador demandado pelo contexto.

Fazendo referência a precedente desta Segunda Câmara Criminal, de rel. do i. Des. Rui Ramos, assinalou que “
a prisão preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apena quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a concreta designação dos requisitos necessários
”. Em seguida, consignou que “
a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo. A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção (...)
” (id. 55282484).

Aliás, outro não é o entendimento deste Sodalício, senão o de que “
conforme o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
” (N.U 1015758-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Similar compreensão também se observa na Terceira Câmara Criminal desta Corte. Confira-se:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ART. 155, §4.º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. DO DECRETO CONSTRITIVO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – 2. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO NORMATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

2.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade ou da custódia domiciliar a todos aqueles que as reclamarem.

3.

In casu, não ressaiu demonstrado a ineficiência estatal no acautelamento da sua saúde, tampouco a vulnerabilidade de seu estado de saúde, razão pela qual revela-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1015892-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020).

Vê-se, portanto, que para além de haver ponderação acerca da aplicabilidade de medidas alternativas ao claustro, os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar a segregação cautelar.

Diante do exposto,
denego
a ordem reclamada.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Lorran Burin Dantas de Figueiredo
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em resumo, asseverou que o paciente está preso preventivamente em decorrência das investigações preliminares e inquéritos relacionados à prática de 10 (dez) roubos, 02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes–
“Operação Mahyas”.
Alegou que o
decisum
não contém fundamentação válida, visto que, para além de ser genérica, sem a devida individualização da conduta supostamente praticada pelo paciente. Alegou a
ausência de contemporaneidade da segregação

cautelar em relação aos fatos delitivos, que teriam ocorrido há mais de 01 (um) ano sem que

houvesse, desde então, novos elementos acerca da persistência da ação criminosa.

Noutro ponto,
argumentou que não representa risco à ordem pública, à

instrução processual ou futura aplicação da lei, pois possui condições pessoais favoráveis, bem como
o juízo de origem ignorou o artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal, por não ter demonstrado a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar pleiteada foi indeferida pela Dra. Glenda Moreira Borges (Id. 58023508).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (Id. 59224487), juntando documentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo não conhecimento do
writ,
e, se conhecido pela denegação da ordem (Id. 61772968), sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Sumário
: Habeas Corpus. Organização Criminosa. “Operação Mahyas”. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados pessoais; 3) ausência de contemporaneidade do ato constritivo; 4) suficiência de medidas cautelares. Pedido de Liberdade. Decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa [composta por 24 integrantes] voltada a subtração e receptação de semoventes domesticáveis de produção. Dados concretos. Periculosidade social revelada. Paciente que utilizou-se da função pública de policial militar para cometer os crimes gravíssimos. Prisão preventiva dos integrantes como forma de interromper as atividades. Premissas do STJ. Decreto prisional justificado. Condições pessoais favoráveis. Enunciado Criminal 43 do TJMT. Contemporaneidade. Argumento rechaçado em decisão liminar [HC 1018426-65.2020.8.11.0000. Mitigação. Julgado do STJ. Natureza do delito [estruturada organização criminosa] e caráter permanente do crime. Substituição da segregação por medidas cautelares. Providências menos gravosas insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Parecer pela denegação da ordem
.”

A douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges
denegou
a ordem, sendo acompanhada pelo 1º Vogal Desembargador Pedro Sakamoto.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do caderno probatório.

Emerge dos autos que as investigações denominadas de “
Operação

Mahyas
” exibiram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes, os quais teriam praticado, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado de Mato Grosso.

No
decisum
objurgado, o magistrado asseverou que o paciente, supostamente, valendo-se de sua função pública como Policial Militar, teria tido importante participação na empreitada criminosa,
“fazendo inclusive a escolta dos animais roubados até o destino. O receptador foi Paulo Henrique Burin, tio de Lorran”
(id. 57650956).

O juízo
a quo
elencou ainda que o beneficiário supostamente manteve contatos frequentes com
Lenivaldo
, também investigado na aludida operação, registrando, em apenas 08 (oito) meses, 734 (setecentos e trinta e quatro) ligações telefônicas entre ambos.

Peço vênia para transcrever a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada
,
a priori
, na
garantia da ordem pública
,
diante da
gravidade em concreto
das condutas e da
provável manutenção das atividades criminosas,
vejamos o teor da decisão:

“...

14. LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO, vulgo “Thiago”.

O integrante Lorran Burin Dantas de Figueiredo, o qual se identificava em vários momentos como “Thiago”, é policial militar e atualmente lotado no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública.

A autoridade policial argumentou que das diligências empreendidas restou demonstrado que o representado Lorran, vulgo Thiago, mesmo sendo servidor da área de segurança pública, enquanto deveria proteger a população, praticava crimes graves e, inclusive, se valendo da função para tanto.

Conforme consignado no Relatório Técnico 05/2020, acostado ao inquérito policial, no roubo da Fazenda São Pedro o representado teve participação importante, se fazendo presente, também, na reunião que os criminosos realizaram 3 dias antes do crime, para organizarem o delito. Ademais, observou-se que ele acompanhou toda a ação criminosa, fazendo, inclusive, a escolta dos animais roubados até o destino, visto que, neste caso em específico, o receptador não foi nenhum daqueles comumente utilizado pela organização criminosa. O receptador foi Paulo Henrique Burin, tio de Lorran.

Ouvido perante a autoridade policial, o representado Lorran mentiu em seu interrogatório, afirmando que era apenas conhecido de Levinaldo e que teria somente intermediado uma venda de carta de crédito, realizada por Augusto e Levinaldo, para seu tio. Acrescentou que, como seu tio não recebeu a carta de crédito, Levinaldo teria oferecido a devolução do dinheiro em gado, o que foi aceito pelo receptador (Paulo Henrique Burin).

Todavia, das informações coletadas no celular de Levinaldo, observou-se que o representado Lorran tirou foto com sua arma funcional e alta quantia em dinheiro, recebida justamente pela venda dos animais a seu tio. Ademais, ele afirmou que não teria remarcado os animais como citado pelo caseiro da fazenda de seu tio, porém a perícia comprovou a alteração na marca dos bovinos), o que foi roborado, inclusive, com a foto do representado no curral.

Outro momento do seu interrogatório em que se percebe a ocultação da verdade, é o retratado pelo representado ao afirmar que retornou para Cuiabá de carona com uma pessoa desconhecida de Diamantino. Contudo, as câmeras do pedágio registram que ele, na verdade, voltou para Cuiabá dirigindo o carro que foi usado no crime (Ônix branco alugado) junto a Levinaldo (fls. 1010/1011).

O registro de 734 chamadas telefônicas entre os representados Lorran e Levinaldo, em apenas oito meses, demonstram que Lorran é, no mínimo, amigo de Levinaldo. Além disso, as conversas de whatsapp deixou claro que eram amigos e parceiros de crime.

Pelo rastreamento do veículo alugado por Levinal e Ronaldo (fls. 992/1006), para a prática do roubo na Fazenda Monte Castelo, percebeu-se que Lorran acompanhou os comparsas até a propriedade rural para levá-los, com a finalidade de render as vítimas.

Já no furto da Fazenda Recanto da Alegria, a participação de Lorran ficou demonstrada pelas ligações realizadas entre ele e Levinaldo durante o crime. Em seguida, eles venderam alguns animais deste crime para Márcio, o qual era proprietário de um açougue.

Em depoimento, o receptador Márcio asseverou que comprou os animais de João Barroso, mas que foi, depois, veementemente cobrado por Levinaldo, Lorran e Pablo, os quais chegaram a ameaçá-lo, devido ao atraso no pagamento da segunda parcela, conforme demonstra o depoimento de fls. 1412 e os termos de reconhecimento de fls. 1413/1420.

Por fim, a autoridade policial consignou, em sua representação, que em informações informais coletadas com os próprios integrantes da organização, o representado Lorran foi responsável por render as vítimas em alguns roubos e, nestes casos, estava com o rosto coberto, a fim de não ser reconhecido.

...

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados nos relatórios acostados aos autos (Relatório Técnico n. 56/2019-NI DERF-CBA, Relatório Técnico n. 05/2020/NI-DERF/CBA e Relatório de Investigação n. 1148/2019) são mais que suficientes demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidencia.

Com relação à materialidade delitiva, os diversos documentos (boletins de ocorrência, cópia de inquéritos e declarações contidas nos autos), aliados a análise das ERBs, das comunicações extraídas do aparelho celular do representado Levinaldo e da interceptação telefônica, comprovam a materialidade delitiva. Some-se ainda, a fim de demonstrar a materialidade, os Boletins de Ocorrência n. 2020.74652, 2020.2875, 2020.106259, 2020.108877, 2020.107007, 2020.111378, 2020.76429, 2020.105931, 2020.102079, 2020.15646, 2020.104775 e B.O. PRF 1069362200525234501, a título exemplificativo.

Acresça-se o B.O. 2020.129789, lavrado em 27/05/2020, dando conta de que foram subtraídos 140 animais da Estância 91, em Acorizal/MT.

Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e
veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo e furto de gado
.

Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a
ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
.

Observe-se dos fatos retratados
que a organização criminosa está em plena atividade
, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos,
10 (dez) roubos
majorados e
02 (dois) furtos qualificados
, subjugando no total
mais de uma centena de vítimas
para obtenção de vantagem patrimonial.

Importa registrar que, durante a ação policial,
vários integrantes evadiram do local
, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.

Soma-se a isto que,
com exceção dos representados
Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana,
todos os demais representados possuem antecedentes criminais
, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso,
quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado
.

Frise-se, ainda, que
dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais
.
Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos.

Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos indivíduos supramencionados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1º, §1º da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar os delitos de roubo e/ou furto, visando a subtração de animais das propriedades rurais localizadas nas adjacências da Capital do Estado de Mato Grosso.
..”
.

Portanto, segundo o apurado pela autoridade policial durante as investigações, a organização criminosa integrada pelo paciente é composta por 24 (vinte e quatro) integrantes, voltada a subtração e receptação de semoventes domesticáveis de produção.

Ainda, no Relatório Técnico 05/2020/NI/DERF/CBA, é possível averiguar que o
paciente teve participação importante no roubo da Fazenda São Pedro, se fazendo presente, também, na reunião que os criminosos realizaram 03 (três) dias antes do crime, para organizarem o delito. Ainda, que acompanhou toda a ação criminosa, fazendo, inclusive, a escolta dos animais roubados até o destino, visto que o receptador foi Paulo Henrique Burin, tio de Lorran.

Outrossim, pelo rastreamento do veículo alugado por Levinal e Ronaldo, para a prática do roubo na Fazenda Monte Castelo, percebeu-se que Lorran acompanhou os comparsas até a propriedade rural para levá-los, com a finalidade de render as vítimas, bem como no furto da Fazenda Recanto da Alegria, a participação de Lorran ficou demonstrada pelas ligações realizadas entre ele e Levinaldo durante o crime. Em seguida, eles venderam alguns animais deste crime para Márcio, o qual era proprietário de um açougue.

Neste ponto, importante consignar que o mencionado receptador Márcio, asseverou que comprou os animais de João Barroso, mas que foi, depois, cobrado por Levinaldo,
Lorran
e Pablo, os quais chegaram a ameaçá-lo, devido ao atraso no pagamento da segunda parcela, conforme demonstra o depoimento de fls.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo
a quo
que decretou a prisão preventiva, bem como das informações prestadas, tem-se que a autoridade judiciária se apoiou na necessidade de resguardar a ordem pública, pois em tese, trata-se de uma Organização Criminosa, onde praticam crimes violentos, sendo eles roubos e furtos, o que já evidencia a necessidade de manter a prisão preventiva.

In casu
, observa-se que houve prévia investigação, inclusive com interceptação telefônica, onde em tese, o paciente integra uma organização criminosa, sendo quem, em virtude de ser Policial Militar, realizaria a escolta dos animais roubados até o destino, em alguns roubos, bem como cobraria o receptador, devido ao atraso no pagamento, inclusive ameaçando-o.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O EVENTO CRIMINOSO – DECRETO SEGREGATÓRIO QUE NÃO APRESENTA MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES RELATIVAS À AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, SOBRETUDO, PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO E PELO FATO DE O INDIVÍDUO, EM TESE, INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Exaustivamente se sabe que a via estreita do habeas corpus não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, a exemplo da autoria do delito, ainda mais quando as singelas provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente os indícios de participação do indivíduo no evento criminoso que se pretende apurar, a exemplo de imagens de câmera de segurança e declarações de testemunhas que o colocam no local dos fatos, de modo que aprofundamentos a respeito do efetivo envolvimento do delito deve ser objeto de acurada análise durante o trâmite processual.

Justifica-se a decretação do carcer ad cautelam não retratando constrangimento ilegal sanável pelo habeas corpus o decisum calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da gravidade do crime, evidenciado pelo modus operandi empregado na conduta delitiva perpetrada, em tese, pelo paciente e demais comparsas, todos supostamente integrantes de facção criminosa
, e que, por razão de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que, somente não veio a óbito porque recebeu atendimento médico imediato.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(N.U 1015827-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM RAZÃO DA FALTADE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – INDÍCIOS CONCRETOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO, ALIADO À SUA DETENÇÃO EM UMA RESIDÊNCIA PERTENCENTE A MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FACE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DE OUTROS BENEFÍCIOS PROCESSUAIS PENAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria delitiva ou a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, uma vez que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, notadamente pelo fato de haver indícios concretos de que o paciente pratica o tráfico de drogas na região, bem como de que possui envolvimento com organização criminosa
.

Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

O argumento de não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado e outros benefícios processuais, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena, máxime em razão dele ter sido denunciado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública – consubstanciada na periculosidade concreta do agente –, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.”
(N.U 1018062-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Ainda, deve-se levar em consideração que a mencionada organização
estaria em atuação
.

Muito embora, o
paciente não possui registro de antecedentes criminais, os Tribunais Superiores têm reiterado que “
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de

associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento

idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública
” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça, assentou que “
a participação de

agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” (RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha

Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.09.2020).

Portanto, inexiste constrangimento ilegal quando
“os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, RHC nº 120.438/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma– DJe 10.2.2020).

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória,
“quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Aliás, outro não é o entendimento deste Sodalício, senão o de que “
conforme o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
” (N.U 1015758-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). [...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido."
(RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Por todo exposto, em consonância com a douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges,
denego
a ordem impetrada em favor de
Lorran Burin Dantas de Figueiredo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020